Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal ou se é inepta; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, afastando pedidos de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação; e, (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a denúncia descreve de forma suficiente a dinâmica dos fatos, individualiza a conduta do acusado, indica as qualificadoras e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, afasta-se a alegação de inépcia. Preliminar rejeitada.

4. Como a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e deve se basear em indícios suficientes de autoria e de materialidade e, no presente caso, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos testemunhais, não há falar em absolvição

5. As teses defensivas de legítima defesa, ausência de animus necandi e desclassificação para lesão corporal demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri.

6. Na fase da pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate impondo-se a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença quando existentes indícios razoáveis sobre a dinâmica dos fatos.

7. As qualificadoras imputadas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, porque há elementos indiciários que sustentam, em tese, a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 413 e 415; CP, arts. 121, § 2o, incisos I e IV, § 1o, 14, II, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 192846 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.06.2023.